Tribunal: TJMT
Processo: 0014047-08.2017.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014047-08.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEZIO FRANCISCO MAIA - CPF: 707.206.921-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE
IRREGULAR
DE ARMA

DE
FOGO DE USO PERMITIDO
–

1. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA JUSTIFICAR O INCREMENTO DE PENA COM INCIDÊNCIA DE COEFICIENTE FRACIONÁRIO MAIOR – ENTENDIMENTO CONSOLIDADADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. ALMEJADO O REDIMENSIOMANTO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – 3.
RECURSO PROVIDO.

1. O
entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade para recrudescer a pena-base corresponde à incidência de 1/6 (um sexto) sobre a sanção mínima, para cada circunstância judicial negativada, podendo o acréscimo ser efetivado em fração mais gravosa desde que apresentada fundamentação alicerçada em elementos concretos que justifiquem a adoção dessa providência
. Desse modo, uma vez constatado que o aumento de pena na primeira fase dosimétrica foi efetivado em desacordo com esse entendimento, é de rigor o redimensionamento da sanção inicial do apelante.

2. Nos termos do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

3. Apelo provido. Pena redimensionada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eliezio Francisco Maia
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n.
0014047-08.2017.8.11.0064
,
condenou-o pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), à sanção de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
O apelante,
forte nas razões recursais encontradiças no ID

64852523, requer o redimensionamento da pena-base, tendo em vista que houve aumento desarrazoado na primeira fase dosimétrica e utilização de idêntico elemento para aquilatar as três circunstâncias judiciais valoradas negativamente; postulando, outrossim, a redução da pena de multa, porquanto, na sua concepção, foi estabelecida de modo desproporcional à pena privativa de liberdade que lhe foi impingida.

Nas contrarrazões lançadas no ID 64852524, o órgão ministerial almeja o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID 68328966.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento em sessão virtual.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 64850981, narra os fatos desta maneira:

[...] Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 19/10/2017, por Volta das 17h30min, no imóvel localizado na rua Joao Ponce de Arruda, S/N, Bairro Jardim Ipanema, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ELIEZIO FRANCISCO MAIA possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência.

Restou apurado que na referida data e período, durante patrulhamento realizado por integrantes da guarnição da Policia Militar no Bairro Jardim Ipanema, os policiais ao se aproximarem do referido imóvel que tinham pessoas em atitude suspeita visualizaram uma arma de fogo, realizando, em seguida, abordagem no local.

Durante a realização das buscas houve a localização de arma de fogo no cômodo do denunciado, bem como porção de entorpecente para uso pessoal. [...]
Caixa alta no original.

Registre-se, por necessário, que não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, limitando-se, sua defesa, a impugnar a pena-base impingida, a par de também se insurgir em relação à quantidade de dias-multa fixados.

No entanto, com relação ao pedido de readequação da pena-base, para limitar o quantitativo de majoração da sanção em 1/6 (um sexto) pela negativação dos antecedentes, conduta social e personalidade, verifica-se que essa tese merece acolhimento.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo julgador de primeiro grau na sentença condenatória do apelante (p. 5 do ID 64852513 e p. 1 do ID 64852514):

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social
e
personalidade

do agente
, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 4671-71.2012.8.11.0064), onde há duas guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 06 (seis) meses quanto a uma delas (ação penal/cod. 336409), sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os motivos são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
não merecem maior reprovação. O delito não deixou
consequências
. A
vítima
que é o Estado em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo apena base em
01 (um) ano e 06(seis) meses e 40 (quarenta) dias multa
.

Na segunda fase, constata-se que o réu registra duas condenações criminais, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, motivo pelo qual reconheço a circunstancia agravante da reincidência delitiva em relação a outra condenação e majoro em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-mu1ta a pena aplicada. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo em 06 (meses) meses e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase dosimétrica, não ha qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Portanto,
torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa
.

Destaques no original.

Analisando o trecho da sentença acima transcrito, é possível concluir que apenas os antecedentes foram aferidos pejorativamente na pena-base e que houve mera atecnia do julgador ao analisar conjuntamente dos vetores atinentes aos antecedentes, conduta social e personalidade com base no fato de o apelante ostentar registro criminal transitado em julgado (STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019), afastando-se, pois, a alegação defensiva no sentido de que o sentenciante teria incorrido em
bis in idem
ao sopesar três circunstâncias com base em um mesmo dado concreto.

Por outro lado, com relação ao invectivado
quantum
de aumento de pena decorrente da negativação dos antecedentes do apelante, é preciso destacar que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o parâmetro para aferir razoabilidade e proporcionalidade para recrudescer a pena-base corresponde à incidência de 1/6 (um sexto) sobre a sanção mínima, para cada circunstância judicial negativada, podendo o acréscimo ser efetivado em fração mais gravosa desde que apresentada fundamentação alicerçada em elementos concretos que justifiquem a adoção dessa providência, tal como revela o julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. CRIME CONTRA A FAUNA. TER EM CATIVEIRO ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI N. 9.605/1998). OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE AVES APREENDIDAS EM PODER DO RÉU. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(..)

6. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

7. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

8. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que se verificou na espécie.

9. In casu, as instâncias ordinárias justificaram o incremento de 1 (um) ano de detenção à pena-base do delito previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990, em razão da desfavorabilidade da moduladora circunstâncias do crime, mediante apresentação de fundamentação concreta, suficiente e idônea, baseada na expressiva quantidade de mercadorias apreendidas, na diversidade de produtos, bem como nas inúmeras condutas praticadas pelo réu, que (i) expôs à venda produtos com prazos de validade vencidos, (ii) suprimiu e (iii) adulterou prazos de validade dos produtos.

10. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1900474/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).
Negritamos

No caso em comento, entretanto, percebe-se que o acréscimo foi superior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 1 (um) ano de detenção prevista para o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois o aumento foi na ordem de 6 (seis) meses, apenas em razão dos maus antecedentes reconhecidos em virtude de tão somente uma condenação transitada em julgado – pois a segunda condenação foi utilizada para caracterizar a agravante da reincidência –, tratando-se, portanto, de recrudescimento de pena desarrozoado.

Aliás, sobre a temática, eis o posicionamento desta Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITEADA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURADA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE – CONDUTA DO AGENTE QUE NÃO SE AFIGURA INERENTE AO TIPO PENAL – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE VER DIMINUÍDO O VALOR ATRIBUÍDO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/6 QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em extirpação da circunstância judicial de culpabilidade quando há na sentença fundamento na especial reprovabilidade da conduta do agente, que não se afigura inerente ao próprio tipo penal.

O aumento da pena-base em 1/6, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e encontra-se em consonância com o entendimento sedimentado pelo STJ a respeito.

(TJMT, N.U 0000523-04.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).
Negritamos

Por derradeiro, também se constata do excerto do édito condenatório supracitado que a pena de multa foi estabelecida sem proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser redimensionada juntamente com esta última, a fim de que seja fixada de modo justo e suficiente para este caso, nos termos do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Por conseguinte, diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta

Eliezio Francisco Maia, da seguinte forma:

Na
primeira etapa do cálculo dosimétrico, tendo em vista a
negativação dos antecedentes criminais do apelante
, fixo a pena-base em 1 (um)
ano e 2 (dois)
m
e
s
es
de
detenção e 11 (onze) dias-multa
. Na segunda fase,
mantenho a compensação da
atenuante
da confissão com a agravante da reincidência
, tal como procedeu
o autor do
decisum
reprochado
, encontrando, assim, a pena intermediária de 1 (um)
ano e 2 (dois)
m
e
s
es
de
detenção e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
que torno definitiva
à mingua de causa
s
de diminuição e/ou de aumento de pena, mantido o regime inicial
semiaberto
.

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso manejado por
Eliezio Francisco Maia
, para redimensionar sua pena para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
e
11 (onze) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021